Tribunal: STF
Processo: HC 180887
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em face de acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal Militar, assim ementado (eDOC 5, pp. 17-18):
    “APELAÇÃO. DPU. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRELIMINARES DEFENSIVAS. INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA JULGAR CIVIS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE CIVIS PELO JUIZ FEDERAL. LICENCIAMENTO DO MILITAR. PERDA DA CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. REJEITADAS. UNANIMIDADE. MÉRITO. CRIME FORMAL. ARCABOUÇO PROBATÓRIO SUFICIENTE. EXAME PERICIAL. AUSÊNCIA SUPRIDA. APELO IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME. 
    1. Preliminar suscitada pela Defesa de incompetência da JMU para julgar civis. A Justiça Militar será a competente para processar e julgar o Feito quando os fatos se amoldarem à caracterização de crime militar, sobretudo quando a res furtiva compuser o patrimônio das Forças Armadas. In casu, o mero fato de o Acusado ostentar a condição de civil, por ocasião da apresentação dos documentos falsos, não acarreta a incompetência da Justiça Militar da União, mormente porque o fato foi praticado em detrimento da Administração Militar e porque o art. 9º, inciso III, do CPM, abarca a figura do Civil. Rejeitada por unanimidade.
    2. Preliminar suscitada pela Defesa com o intuito de que o Feito seja julgado pelo Juiz Federal monocraticamente. A Lei nº 13.774/2018, que alterou a Lei de Organização Judiciária Militar (Lei nº 8.457/92), para prever o julgamento de civis monocraticamente pelo Juiz Federal da Justiça Militar, não deve ser aplicada ao presente caso, em razão do art. 5º do CPPM, e da secular regra processual segundo a qual tempus regit actum. Outrossim, a sentença condenatória foi prolatada anteriormente à vigência da alteração processual e observou estritamente às regras de competência válidas à época. Rejeitada por unanimidade.
    3. Preliminar suscitada pela Defesa de perda de prosseguibilidade da Ação Penal Militar em razão do desligamento do Acusado do serviço militar ativo. Não há súmula ou qualquer outro dispositivo de direito castrense que permita interpretar o status de militar como condição de procedibilidade ou prosseguibilidade para aquele que venha ser processado pelo crime previsto no art. 290 do CPM. Precedentes desta Corte. Rejeitada por unanimidade.
    4. Mérito. O crime de uso de documento falso, previsto no art. 315 do CPM, caracteriza-se por ser um crime formal, ou seja, não necessita de resultado naturalístico para a sua consumação. O agente, ao fazer o uso do documento falso, pratica o delito em comento, independentemente de obter ou não proveito com os certificados falsos.
    5. Nos delitos de falso, o exame pericial é um dos elementos que o magistrado tem por dever observar durante a formação do seu convencimento. Contudo, à luz do art. 328 do CPPM, quando não for possível a sua realização, a ausência deve ser suprida pela análise dos demais elementos aptos a ensejar a convicção do juízo, tais como prova documental ou testemunhal.
    Apelo desprovido. Decisão unânime.” 
    Sustenta o impetrante, em síntese, que o constrangimento ilegal consiste na incompetência superveniente do Conselho da Justiça Militar para processar e julgar o paciente, condenado como incurso no art. 315, c.c. o art. 311, caput, do Código Penal Militar, uma vez que deixou a respectiva Força Armada em 15.04.2015.
    Pugna, pelo deferimento do pedido de liminar, a fim de que sejam suspensos os efeitos do acórdão proferido pelo STM e, no mérito, seja reconhecida a incompetência da Justiça Militar para julgar o feito ou, subsidiariamente, seja o paciente processado e julgado pelo Juiz Federal da Justiça Militar da União.
    É o relatório. Decido.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na situação aventada a justificar a concessão da liminar.
    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.
    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 
    Colha-se o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 19 de março de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente